Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Intermediação de compra e venda de imóvel. Comissão de corretagem. Venda. Obrigação de resultado. Comissão indevida. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é devida comissão de corretagem ao autor.
III. Razões de decidir
3. A corretagem é regulada pelos artigos 722 a 729 do Código Civil, e consiste em obrigação de resultado, sendo exigível quando o corretor aproxima o comprovador e vendedor e a compra e venda é concretizada.
4. Na espécie, o contrato não contém cláusula de exclusividade para negociar o imóvel, e as provas dos autos não evidenciam que o corretor participou efetivamente para a conclusão do negócio, por ter sido este realizado diretamente entre o vendedor e o comprador, inclusive, mediante abatimento de valores. Desse modo, a comissão de corretagem não é devida.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 722 a 729; CPC, artigo 373, I.